Tribunal: TJSP
Processo: 2159791-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por moral. Tutela de urgência destinada a compelir comerciante a entregar motocicleta anunciada. Descabimento. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Necessidade de aclaramento do quadro fático. Recurso improvido.